Tribunal: TJSP
Processo: 1010220-06.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Cobrança – Associação de moradores – Hipótese à qual não se aplica o tema 882 do Superior Tribunal de Justiça, pois se trata de rateio de despesas de interesse dos proprietários/compromissários do lote – Incidência da Lei no 13.465/2017 – Havendo serviços prestados, cabível a inclusão dos rateios anteriores à vigência de tal lei, sob pena de enriquecimento sem causa – Recurso improvido.